Tribunal: CARF
Processo: 10680.939018/2009-91
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: ARI VENDRAMINI
Órgão colegiado: Primeira Turma Ordinária da Terceira Câmara da Terceira Seção / Terceira Câmara / Terceira Seção De Julgamento
Data de julgamento: 2020-11-18
Data de publicação: 2021-02-18

Inteiro teor:
S3-C 3T1
Ministério da Economia
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
10680.939018/2009-91
Recurso
Voluntário
Acórdão no
3301-009.330 – 3a Seção de Julgamento / 3a Câmara / 1a Turma Ordinária
Sessão de
18 de novembro de 2020
Recorrente
WYS-H EQUIPAMENTOS INDUSTRIAIS LTDA - ME
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: NORMAS DE ADMINISTRAÇÃO TRIBUTÁRIA
Período de apuração: 01/04/2005 a 30/06/2005
REVISÃO DE DESPACHO DECISÓRIO ELETRÔNICO EM FUNÇÃO DE
EQUÍVOCO NO PREENCHIMENTO DE PER/DCOMP, COMPETÊNCIA
DA AUTORIDADE EMISSORA DO ATO ADMINISTRATIVO.
Diante do equívoco cometido pela recorrrente no preenchimento de
PER/DCOMP, tendo como consequência emissão de Despacho Decisório
Eletrônico que reconheceu parcialmente o direito creditório postulado, cabe á
autoridade emissora do ato administrativo sua eventual revisão, a seu critério.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, não conhecer o
recurso voluntário.
(documento assinado digitalmente)
Liziane Angelotti Meira - Presidente
(documento assinado digitalmente)
Ari Vendramini - Relator
Participaram do presente julgamento os Conselheiros: Liziane Angelotti Meira
(Presidente), Marcelo Costa Marques d'Oliveira, Salvador Cândido Brandão Junior, Marco
Antonio Marinho Nunes, Semíramis de Oliveira Duro, Breno do Carmo Moreira Vieira, Marcos
Roberto da Silva (Suplente Convocado) e Ari Vendramini
Relatório
1.

Adoto os dizeres constantes do relatório que compõe o Acórdão no 14-65.783,
exarado pela 2a Turma da DRJ/RIBEIRÃO PRETO :
Trata o presente processo de Pedido de Ressarcimento de IPI, no valor de R$
87.382,23, relativo ao 2o trimestre de 2005, cujo Despacho Decisório de fls.
17, somente reconheceu o direito creditório no valor de R$ 2.200,23,
ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 10680.939018/2009-91
Fl. 574
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 2 do Acórdão n.o 3301-009.330 - 3a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10680.939018/2009-91

homologando as compensações solicitadas até esse limite, gerando valores a
pagar.
A Interessada foi cientificada em 15/10/2010 e, irresignada apresentou sua
Manifestação de Inconformidade em 12/11/2010, deduzindo em sua defesa os
seguintes argumentos:
1. Preliminarmente, a nulidade da exigência fiscal por falta de notificação da
autoridade para se corrigir os erros encontrados na PERDCOMP;
2. que informou na PERDCOMP o período de crédito, o período de julho de
2005 a dezembro de 2006, o que resultou um saldo credor (acumulado) no 3o
decêndio de dezembro de 2006 no valor de R$ 123.644,66;
3. que ao invés de informar e transmitir uma PERDCOMP para cada período,
foi transmitido apenas uma PERDCOMP conforme composição da
movimentação trimestral dos créditos;
4. que as DCOMP ́s não homologadas foram transmitidas erroneamente;
5. que encontra-se em processo de baixa.
É o Relatório.
2.

Analisando as razões de defesa, a DRJ/RPO assim ementou a sua decisão :
ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE PRODUTOS INDUSTRIALIZADOS -
IPI
Período de apuração: 01/04/2005 a 30/06/2005
NULIDADE. IMPROCEDÊNCIA.
Não procedem as argüições de nulidade quando não se vislumbra nos autos
qualquer das hipóteses previstas no art. 59 do Decreto no 70.235/72.
COMPENSAÇÃO - SALDO CREDOR - NECESSIDADE.
A compensação tributária somente pode ser exercida mediante a existência de
saldo credor. A extinção do crédito tributário por meio do instituto somente
se dá até o limite do crédito reconhecido do sujeito passivo.
Manifestação de Inconformidade Improcedente
Direito Creditório Não Reconhecido

3.

Inconformada, a manifestante apresentou recurso voluntário, combatendo o
Acórdão DRJ/RPO, onde defende, em síntese, seu direito ao crédito pleiteado, da seguinte forma

1- DA TEMPESTIVIDADE
2 – BREVE ESBOÇO FÁTICO
- Ao final do 4o trimestre de 2006, apurou saldo credor de IPI, no montante de
R$ 123.644,66, e apresentou Pedido de Ressarcimento Eletrônico –PER e
Declaração de Compensação – DCOMP, de no 18149.70102.240107.1.3.1-0030.
- Entretanto, por equívoco, deixou de informar no PER/DCOMP o valor de R$
123.644,66 como “créditos passíveis de ressarcimento”
- considerando o crédito IPI existente em sua escrituração fiscal ao final do
4oTrimestre
de
2006,
demonstrado
no
PER/DCOMP
n°
18149.70102.240107.1.3.01-0030, a Recorrente procedeu à apresentação,
também em 24.01.2007, do PER/DCOMP n° 26359.82349.240107.1.3.01-2622
(Doc.5), vinculado ao referido PER/DCOMP inicial, utilizando o valor de R$
84.009,01 do saldo credor de R$ 120.271,44, que remanesceu após a
compensação anterior para quitação de débito de R$ 3.373,22 de IRPJ referente
ao 4° trimestre de 2006.
- Na sequência, em 31.08.2007 a Recorrente transmitiu o Pedido de
Ressarcimento n° 28683.46496.310807.1.1.01-2354 (Doc.6), no valor R$
36.262,43, remanescente após as compensações anteriormente realizadas'. Na
mesma data, transmitiu a declaração de compensação n°
28574.24476.310807.1.3.01-7809
(Doc.7),
vinculando-a
ao
pedido
de
ressarcimento respectivo, com o objetivo de quitar débitos de CSRF (período de
Fl. 575
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 3 do Acórdão n.o 3301-009.330 - 3a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10680.939018/2009-91

apuração: janeiro/07), PIS (período de apuração: janeiro/04) e IPI (período de
apuração: novembro/03) que totalizavam o montante de R$ 6.504,58.
Por fim, em 14.09.2007 a Recorrente transmitiu o PER/DCOMP n°
32187.90406.140907.1.3.01-0317 (Doc.8), também o vinculando ao Pedido de
Ressarcimento n° 28683.46496.310807.1.1.01-2354 e utilizando o saldo credor
remanescente de R$ 29.757,85 para o quitação de débito de COFINS referente
ao período de agosto/2007.
- Cumpre ressaltar que, em razão das compensações acima mencionadas, o saldo
credor de IPI utilizado foi baixado no Livro de Registro de Apuração do IPI
(Doc.3), de modo a refletir na escrituração da Recorrente as compensações
efetuadas. Portanto, na escrituração da Recorrente as compensações foram
efetivamente realizadas e adequadamente formalizadas.
- Entretanto, tendo em vista o já mencionado equívoco da Recorrente, ao não
informar O no PER/DCOMP inicial como saldo passível de ressarcimento o
valor de R$ 123.644,66, a Receita Federal do Brasil, por meio do Despacho
Decisório n° 887093124 (fl. 17), apenas reconheceu parcialmente o crédito
apontado, limitando a análise tão somente ao período de apuração referente ao 2°
trimestre de 2005.
- Dessa forma, o saldo credor de IPI reconhecido pela RFB se prestou à
compensação parcial do débito declarado no PER/DCOMP n°
18149.70102.240107.1.3.01-0030, o qual foi homologado apenas parcialmente,
tendo o débito remanescente gerado o Processo Administrativo n°
10680.939.319/2009-15.
- Ademais, esgotado o saldo credor de IPI reconhecido pela Receita Federal, não
foram homologadas as compensações declaradas nos PER/DCOMP's n°
26359.82349.240107.1.3.01-2622,
28574.24476.310807.1.3.01-7809
e
32187.90406.140907.1.3.01-0317, sendo que os débitos objeto dessas
declarações geraram, respectivamente, os Processos Administrativos n°s
10680.939.441/2009-91, 10680.939.442/2009-36 e 10680.939.443/2009-81.
- Todavia, como será a seguir demonstrado, os créditos tributários a que se
referem os processos administrativos em tela merecem ser anulados, (1) em
função da existência de vício no lançamento consistente em erro na identificação
do sujeito passivo, uma vez que na data do Despacho Decisório a Recorrente já
estava regularmente extinta, ou ainda, caso superada essa questão, (II) em razão
de sua manifesta ilegitimidade, tendo em vista que a não homologação integral
das compensações declaradas decorre de mero erro formal, eis que a Recorrente
possuía saldo credor suficiente para compensar todos os débitos informados e
registrou em sua escrituração as compensações, mediante a baixa dos créditos de
IP! Utilizados
III – MÉRITO
III.1 – DO LANÇAMENTO EFETUADO EM FACE DE PESSOA JURÍDICA
EXTINTA.
ERRO
NA
IDENTIFICAÇÃO
DO
SUJEITO
PASSIVO.
NULIDADE DO LANÇAMENTO.
III.2 – DA IMPOSSIBILIDADE DE MERO ERRO MATERIAL NO
PREENCHIMENTO DA PER/DCOMP RESULTAR EM PERDA DO
DIREITO CREDITÓRIO. OBEDIÊNCIA AO PRINCÍPIO DA VERDADE
MATERIAL.
IV – DO PEDIDO
- Por todo o exposto, requer a Recorrente seja conhecido e provido o presente
Recurso Voluntário, a fim de que este egrégio CARF digne-se a declarar a
insubsistência dos créditos tributários exigidos nos processos administrativos n°s
10680.939.319/2009-15, 10680.939.441/2009-91, 10680.939.442/2009-36 e
10680.939.443/2009-81, seja em razão do erro na identificação do sujeito
passivo, pelos motivos expostos no tópico "111.1" ou pela regularidade das
compensações efetuadas, conforme destacado no tópico "111.2"

Fl. 576
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 4 do Acórdão n.o 3301-009.330 - 3a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10680.939018/2009-91

4.

A recorrente junta aos autos os seguintes documentos, em sede de recurso voluntário
:
- Certidão de Baixa de Inscrição no CNPJ
- cópia de Livro Registro de Apuração do IPI – períodos 01/01/2005 a 31/12/2006.
- cópia de Livro Registro de Apuração de IPI – período 01/01/2007 a 31/12/2007
- cópia de PER/DCOMP
- cópia de Livro Registro de Entradas acompanhadas de cópias de Notas Fiscais – períodos março,
abril, maio, junho, agosto, setembro, outubro, novembro, dezembro de 2005; janeiro, fevereiro,
março, abril, maio, junho, julho, setembro, outubro, novembro, dezembro de 2006; janeiro, março,
abril, maio, julho de 2007.

5.

Assim me vieram os autos.

6.

É o relatório.

Voto
Conselheiro Ari Vendramini, Relator.
7.

A contenda se fulcra na liquidez e certeza do crédito pleiteado.

8.

Há, no caso em exame, dois aspectos fundamentais para o seu deslinde: a existência
do direito ao crédito, para ser reconhecido o direito creditório, e a liquidez e certeza do mesmo para
que este possa ser utilizado no instituto da compensação.

9.

A recorrente alega que cometeu erro ao preencher o Pedido de Ressarcimento
Eletrônico, indicando valor indevido no campo “créditos

10.

Quanto ao batimento eletrônico realizado pelo sistema automático da RFB, e a
comprovação de liquidez e certeza dos valores pleiteados em compensação temos que a
compensação, na forma do art. 170 do Código Tributário Nacional (CTN) e do art. 74, caput, da Lei
no 9.430, de 1996, depende da existência de crédito, líquido e certo, passível de restituição ou de
ressarcimento.

11.

Inegavelmente, a análise eletrônica do indébito é uma tendência moderna que
proporciona evidentes vantagens para a Administração Tributária Federal, que pode empregar seu
corpo funcional em outras atividades, bem como para o contribuinte, que tem uma resposta mais
célere a seus pleitos. E o exame eletrônico pressupõe que as informações do crédito utilizado na
compensação possam ser captadas pelas rotinas dos sistemas informatizados da RFB e, para tanto, a
compensação deve ser preenchida e enviada eletronicamente. Por isto, desde a expedição da IN SRF
no 320, de 11/04/2003, a Secretaria da Receita Federal do Brasil (RFB) vem disponibilizando
programas informatizados para que o contribuinte elabore sua DCOMP, que somente pode ser
entregue em meio papel no caso de absoluta impossibilidade de utilização destes programas, sob
pena, inclusive, de ser considerada não declarada a compensação.

Fl. 577
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 5 do Acórdão n.o 3301-009.330 - 3a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10680.939018/2009-91

12.

Com o envio eletrônico da DCOMP, podem ser confirmadas, de modo automático
pelos sistemas informatizados da RFB, as informações relativas ao pagamento indevido ou a maior
que o devido descrito nesta Declaração, restando, para apuração da existência, ou não, de indébito
(e, se for o caso, em que medida), definir o montante do tributo efetivamente devido.

13.

No caso em exame, é elogiável o esforço empreendido pela recorrente em
demonstrar seu direito, quando junta aos autos novos documentos do que aqueles apresentados em
sede de manifestação de inconformidade.
14.

Entretanto, a recorrente não trouxe aos autos a sua escrituração contábil, onde se
demonstrasse a conciliação entre os documentos carreados aos autos e os registros contábeis
respectivos, para que se pudesse confirmar, de forma inquestionável, o seu direito.
15.

Entendo que, sem a apresentação de tais conciliações contábeis, com fundamento nos
citados artigos 923. 924 e 925 do RIR/99, a comprovação da liquidez e certeza do crédito pleiteado
perde alicerce fundamental e, portanto, não pode ser reconhecida.
16.

Ademais, tratando-se de pedido de ressarcimento de crédito do IPI, há que se
obedecer a legislação de regência, ou seja, apuração e utilização dos créditos passíveis de
ressarcimento deve ser trimestral, conforme estabelece o artigo 11 da Lei no 9.779/1999, sendo que
a apuração que foge a este comando não pode ser reconhecida, mesmo que em função de erro de
preenchimento do pedido.
17.

O erro no preenchimento do pedido vai mais além, pois que desestabiliza toda
apuração que é feita eletronicamente, baseada em cruzamento de dados informados pelo próprio
solicitante.
18.

Há que se salientar que juntamente com o Despacho Decisório Eletrônico, a
recorrente recebeu os cálculos efetuados pelo sistema de registro da RFB, para que pudesse, á época
dos seu recebimento, contestá-los.
19.

Segue o demonstrativo de apuração que acompanhou o Despacho Decisório.

Fl. 578
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 6 do Acórdão n.o 3301-009.330 - 3a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10680.939018/2009-91

Fl. 579
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 7 do Acórdão n.o 3301-009.330 - 3a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10680.939018/2009-91

20.

Portanto, o que se verifica é que a recorrente pretende que este colegiado corrija seu
erro, para que se reconheça direito creditório á revelia dos cálculos efetuados pelo sistema de
registro eletrônico, que utiliza informações fornecidas pela própria recorrente.
21.

Apesar da juntada de documentos comprobatórios, não é este colegiado competente
para a revisão do Despacho Decisório emitido, e sim, a autoridade que o expediu.
22.

Neste diapasão, concluí-se que a pretensão da recorrente deve ser dirigida a
autoridade que expediu o ato, solicitando-lhe a eventual revisão de ofício do ato administrativo,
para eventual correção do erro cometido pela recorrente.
Conclusão
23.

Por todo o exposto, concluí-se que a pretensão da recorrente deve ser dirigida a
autoridade que expediu o ato, solicitando-lhe a eventual revisão de ofício do ato administrativo,
para eventual correção do erro cometido pela própria recorrente e, portanto, por não ser de
competência deste colegiado tal revisão, não conheço do recurso voluntário.

É o meu voto.
(documento assinado digitalmente)
Ari Vendramini

Fl. 580
DF CARF MF
Documento nato-digital